Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR PRAZO INDETERMINADO. PROVA DO PAGAMENTO PELO RÉU. FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Disciplina a legislação cível que a prova do pagamento é de quem pagou, e não por quem o recebeu.
2. Cabe ao réu comprovar que pagou os alugueres em atraso, por ser fato impeditivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
3. Apelação não provida. Unânime.